Tribunal: TJSP
Processo: 2150240-30.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada que visava compelir a agravada ao restabelecimento do plano de saúde do agravante. Reforma cabível. Exegese do art. 300 do CPC. Perigo de dano em razão da existência de NEOPLASTIA DE PRÓSTATA operada há cerca de um ano. Súmula 1082 do STJ que ampara a continuidade do plano daqueles em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada que visava compelir a agravada ao restabelecimento do plano de saúde do agravante. Reforma cabível. Exegese do art. 300 do CPC. Perigo de dano em razão da existência de NEOPLASTIA DE PRÓSTATA operada há cerca de um ano. Súmula 1082 do STJ que ampara a continuidade do plano daqueles em tratamento, como é o caso do agravante. Plano deve garantir o pleno tratamento médico/incolumidade física do beneficiário. Paciente idoso. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.